Tribunal: TJPA
Processo: 0802501-40.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802501-40.2022.8.14.0006

APELANTE: JOZIMAR GOMES BISPO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 3 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, II, todos do CP. A pena-base foi exasperada com fulcro na valoração dos motivos, circunstâncias e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para reduzir a pena imposta ao apelante e (ii) reduzida a reprimenda, se é viável substituí-la por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a vetorial das circunstâncias do delito tenha sido adequadamente negativada, os motivos e consequências do crime foram valorados mediante fundamentação inidônea, o que exige sua neutralização com a redução proporcional da reprimenda.

4. O roubo, porquanto cometido com violência à pessoa, não admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da valoração inidônea de circunstâncias judiciais exige a neutralização das vetoriais, com o consequente redimensionamento da pena. 2. Porque cometido com violência à pessoa, o crime de roubo não comporta substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, art. 14, II, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16.06.2020; TJES, ApCrim n. 0010785-82.2021.8.08.0035, Rel. Desa. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal; TJAM, ApCrim n. 0604599-73.2022.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.10.2022; TJMG, ApCrim n. 0009587-27.2020.8.13.0707, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 10.12.2020; TJMG, ApCrim n. 0024045-75.2014.8.13.0443, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, j. 18.09.2020; Súmula n. 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jozimar Gomes Bispo apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 3 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, II, todos do CP (ID 14079604).

Por entender que não foi declinada motivação idônea na valoração das circunstâncias judiciais, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a reprimenda seja redimensionada e, por conseguinte, substituída por pena restritiva de direitos (ID 14079619).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14079627), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 17530569).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O apelante, condenado por tentativa de roubo, objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais, realizada nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

-
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- Antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão inserida no ID 74884637, cediço que a reincidência será analisada por ocasião da próxima fase de aplicação da pena;

- Personalidade: não pesquisada;

- Conduta social: não pesquisada;

-Motivação do crime: conseguir dinheiro por estava desempregado;

- Circunstâncias: desfavoráveis na medida em que utilizou de violência extrema agredindo a ofendida com um chute na costela e com puxões de cabelo;

- Consequências: parcialmente favoráveis, pois a vítima recuperou apenas um dos bens subtraídos;

- Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato (ID 14079600, pág. 5/6).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Com efeito, verifico que apenas as vetoriais dos motivos, consequências e circunstâncias do crime impactaram na fixação da pena acima do mínimo.

Em primeiro plano, “os
motivos do crime
, embasados na situação de desemprego, não podem ser avaliados em desfavor do réu. Isto porque a busca pela vantagem patrimonial é circunstância inerente ao tipo penal praticado, de modo que a condição de estar desempregado e se utilizar do roubo para obter renda é inidônea para os fins pretendidos.” (TJES,
ApCrim n. 0010785-82.2021.8.08.0035
, relatora Desembargadora Vania Massad Campos).

No que diz respeito, às
circunstâncias do crime
constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, tendo em vista que o acusado utilizou de violência extrema agredindo a ofendida com empurrões, chute na costela e puxões de cabelo, conforme relatou a vítima (IDs 14079535/14079552), o que revela gravidade concreta superior à previsão típica (TJAM,
ApCrim n. 0604599-73.2022.8.04.0001
, relator Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes).

Por fim, em relação ao vetor referente às
consequências do crime
, clarifico que “a não recuperação parcial ou total do produto do crime, assim como o consequente prejuízo da vítima, não possui o condão de exasperar a pena-base” (TJMG,
ApCrim n. 0009587-27.2020.8.13.0707
, relator Desembargador Anacleto Rodrigues).

À vista disso, neutralizo a vetorial dos motivos e consequências do crime e mantenho a negativação das circunstâncias do delito, razão pela qual redimensiono a pena-base imposta ao apelante para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Não obstante, adoto os mesmos critérios observados na sentença nas fases subsequentes da dosimetria. Por isso, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência sem reflexos na quantidade de pena redimensionada, bem como reduzo a pena intermediária à metade pelo reconhecimento da tentativa, estabelecendo a reprimenda definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º, c), e pagamento de 6 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por outro lado, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porquanto trata-se de condenação pela prática de roubo, delito cometido com violência à pessoa, o que impossibilita o deferimento do pleito substitutivo, por expressa vedação contida no art. 44, I, do Código Penal (TJMG,
ApCrim n. 0024045-75.2014.8.13.0443
, relator Desembargador Matheus Chaves Jardim).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024